Tribunal: STF
Processo: AI 302160
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Improcedência da alegação de ofensa, no caso, ao artigo 5º, XXXV, da

Constituição, que não pode ser examinada sequer em face da alegação de

indevida não-aplicação à hipótese do disposto no artigo 914 do Código

de Processo Civil.
        Agravo a que se nega provimento.